Tribunal: TJSP
Processo: 2004543-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004543-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes OSORIO
HITOSHI KITANISHI e MARIE KATSURAGUI KITANISHE, são agravados LUIZ
FIORAVANTE (ESPÓLIO), FLAVIO MALUF PONTES, SANDRA MALUF PONTES
BRUNI, DONIZETI EMANUEL DE MORAIS e CÉSAR DAVI MANETTA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2004543-17.2020.8.26.0000 SOROCABA VOTO No 48101 2/4
VOTO No 48.101
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2004543-17.2020.8.26.0000
No 1a Instância: 0000704-26.2018.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA 5a. VARA CÍVEL
AGRAVANTES: OSORIO HITOSHI KITANISHI E MARIE KATSURAGUI
KITANISHE
AGRAVADOS: LUIZ FIORAVANTE, FLAVIO MALUF PONTES, SANDRA
MALUF PONTES BRUNI, DONIZETI EMANUEL DE MORAIS E CÉSAR DAVI
MANETTA
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento – Execução de Sentença impugnação
rejeitada - Contrato de locação comercial-Bem de família -
Possibilidade da penhora – Decisão isolada do Colendo Supremo
Tribunal Federal da qual não se tem notícia do trânsito em julgado
não modifica entendimento sedimentado – Agravante participante
da empresa locadora do imóvel – Responsabilidade inafastável -
Agravo improvido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento ajuizado por Osório Hitoshi Kitanishe e
Marie Katsuragui Kitanishe em que afirmam em síntese, que ajuizaram Execução de Pré-
Executividade, em desfavor do Espólio Luiz Fioravante, pretendendo a admissão da
existência de bem família a impossibilidade da penhora, mesmo havendo locação
comercial.
Ressaltam julgamento no Colendo Supremo Tribunal Federal neste sentido.
Propugnam pela procedência do Agravo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2004543-17.2020.8.26.0000 SOROCABA VOTO No 48101 3/4
O recurso foi devidamente processado e houve apresentação de
contrarrazão.
Este é o relatório.
Em execução de sentença, os agravantes ajuizaram Exceção de Pré-
Executividade, afirmando, em síntese, a impossibilidade da penhora sendo rejeitado o
pleito.
Neste recurso, pretendem ver admitido haver bem de família, como
recentemente proclamou o Egrégio Supremo Tribunal Federal.
A jurisprudência dominante, com o devido respeito a entendimento diverso,
é no sentido da validade da penhora. Esta Câmara já se manifestou desta maneira:
Recurso agravo de instrumento locação de imóvel comercial ação de
execução de título extrajudicial penhora bem de família fiança. Insurgência contra a
respeitável decisão que rejeitou a impugnação à penhora de bem de família apresentada
pelos fiadores (agravantes). A fiança prestada em contrato de locação de imóvel afasta a
pretensão de impenhorabilidade de bem de família, pois se trata de exceção prevista
expressamente no artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/90, cuja constitucionalidade foi
declarada pelo C. STF. Decisão posterior do C. STF (RE no 605.709) que não tem efeito
vinculante, porque se trata de entendimento isolado na Suprema Corte, observadas as
peculiaridades do caso. Aplicação “in casu” da Súmula 549/STJ, de observância
obrigatória (arts. 927, III, e 932, IV, « c », do CPC). Precedentes desta C. Câmara
julgadora. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento improvido.1
De fato, o ilustre Relator Des. Marcondes D'Angelo ressaltou, de maneira
adequada, que a decisão havida no julgamento referido pelos agravantes não tem efeito
vinculativo. Ademais não há notícia do trânsito em julgado.
1 Recurso de Agravo de instrumento no 2177258-65.2020.8.26.0000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2004543-17.2020.8.26.0000 SOROCABA VOTO No 48101 4/4
Pondere-se ainda que a Súmula 5492, que não foi revogada, estabelece a
validade do ato.
Por derradeiro, é de ser relembrado que a agravante era sócia da empresa
que locava o imóvel. Não é possível entender que ela compareça no contrato como fiadora
de locação de imóvel no qual sua empresa irá instalar clínica e, depois de usufruir do bem
alegue que deve ser atingida pela penhora.
Constata-se, desta forma, ser improcedente o Agravo de Instrumento.
Isto posto, nego provimento ao recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
2 Súmula 549 - É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação